Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-50.2019.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000187-50.2019.8.11.0037
RECORRENTE: WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 104286545):
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL DE 1o GRAU QUE DEFERIU A DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS AOS JURADOS – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 472, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CONSELHO DE JUSTIÇA QUE POSSUI AMPLO ACESSO AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 480, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS SERÃO UTILIZADOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU EM SEU PREJUÍZO - LESÃO AO RÉU NÃO EVIDENCIADA- 3. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE QUESITO ESPECÍFICO REFERENTE À LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO OCORRIDO APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No. 11.689/2008 – RECURSO DESPROVIDO.
O rol de documentos previsto no artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é taxativo, de modo a admitir outras peças processuais a serem apresentadas aos jurados, uma vez que o aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente. Somente se admite a mácula do ato processual de disponibilização de cópias de documentos constantes nos autos do processo penal se restar comprovado que tais documentos serão empregados como argumento de autoridade, aptos a influenciar o ânimo dos jurados e a imparcialidade do Júri Popular, o que não ocorre in casu.
O artigo 478, II, do Código de Processo Penal veda a utilização do silêncio do acusado em seu desfavor, porém, a mera referência ao silêncio do réu, sem que haja a exploração do tema por parte do parquet, não resulta em nulidade.
Com o com o advento da Lei no. 11.689/08, entendeu-se que a tese da legítima defesa putativa foi incorporada ao quesito obrigatório da absolvição, prevista no artigo 483, inciso III e § 2o, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em nulidade pela ausência na sua quesitação.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando do julgamento em plenário do Júri, em que alega ter se admitido a exibição de outra peça processual (denúncia) fora daquelas autorizadas por lei, como também suscita dissídio jurisprudencial e contrariedade ao art. 478, inciso II, do Código de Processo Penal, questionando a menção pela acusação ao direito de silêncio do réu, em prejuízo de sua defesa (Id. 106097481).
Recurso tempestivo (Id. 106216475).
Contrarrazões (Id. 109247969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
O turno defensivo brada que foi entregue de forma inadvertidamente aos jurados, cópia da denúncia e que o artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que realizada a exortação aos jurados, estes deverão receber cópias da pronúncia e do relatório do processo.
Por fim, afirmou que o prejuízo do recorrente é patente, pois além de ter sido condenado, teve seu julgamento contaminado com a influência dos jurados com a peça acusatória distribuída ao Conselho de Sentença, sem que houvesse qualquer manifestação defensiva igualmente entregue àqueles, ocorrendo dessa forma ofensa à paridade de armas, ao devido processo legal e à plenitude de defesa, com prejuízo ao recorrente, motivo pelo qual requereu a nulidade do julgamento.
O magistrado quando analisou a referida questão e a indeferiu durante a sessão do Plenário do Júri, se deu nos seguintes termos:
"Indefiro o pedido ora formulado pela Defesa, vez que o artigo 472, parágrafo único do CPP traz tão somente as peças que obrigatoriamente devem ser distribuídas aos Jurados, não vedando o fornecimento de outras cópias processuais.
No presente caso foram distribuídos aos mesmos cópia da denúncia, pronúncia e relatório, o que por certo não tem nenhuma influência sobre o julgamento do mesmo, mas tão somente o condão informativo.
Frisa-se que o que veda a lei é a utilização da pronúncia ou julgados posteriores como argumento de autoridade (CPP, 478, I) ou a exibição de peças não constantes nos autos (CPP, 479, caput)”. (sic - id. 43842264)
Oportunamente ressalto que o artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal determina que os jurados receberão “cópias da decisão da pronúncia, ou se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”, porém este rol não é taxativo, de modo que admite a entrega de outras peças constantes nos autos, uma vez que o aludido dispositivo legal deve ser analisado em cotejo com o artigo 480 do Código de Processo Penal, que prevê aos membros do Conselho de Justiça a prerrogativa de acesso à integralidade dos autos, mediante solicitação ao juiz presidente. Senão vejamos o seu teor, in verbis:
“Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado.
(...)
§3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente”.
Todavia, isso não implica na possibilidade de leitura de peças processuais durante os debates em Plenário ou na apresentação de documentos aos jurados de forma ardilosa, com o objetivo de subverter os valores constitucionais e comprometer a convicção dos juízes leigos, maculando a imparcialidade deles.
Com isso, infere-se que, a fim de preservar a condução hígida dos debates no Tribunal do Júri, resta vedada apenas a utilização de documentos, ainda que encartados nos autos, como argumento de autoridade, ou seja, com a intenção de influenciar o ânimo dos jurados.
Desta feita, o deferimento do pedido de disponibilização aos jurados de peças processuais não implica, necessariamente, em nulidade processual, uma vez que a eles é garantido o amplo acesso aos autos. Sendo assim, para a configuração de constrangimento ilegal exige-se, a comprovação de que a entrega dos documentos implique em vício na imparcialidade dos juízes leigos, o que não ocorre no caso em apreço.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições do artigo 472, parágrafo único, e artigo 478, ambos do Código de Processo Penal voltam-se para a preservação da hígida condução dos debates na segunda etapa do procedimento escalonado do júri, vedando apenas a utilização das peças processuais de forma capciosa, a macular o ânimo dos jurados, o que não se verificou na espécie” (HC 288.116/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).
Ademais, importante destacar que, em matéria de nulidade, vigora no processo penal o princípio do pas nullité sans grief, segundo o qual somente pode ser declarada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte que suscita o vício, conforme preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.
Sendo assim, o simples fato do Conselho de Sentença ter acesso às cópias, seja da denúncia, seja de boletim de ocorrência, seja de laudo pericial do objeto do crime, seja de fotografias das lesões sofridas, não é motivo suficiente para concluir que os juízes leigos seriam influenciados a condenar o réu, até mesmo porque, podem requisitar o amplo acesso a todo caderno processual, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, e somado a isso, o recorrente não demonstrou como houve a influencia à imparcialidade dos jurados e se isso realmente ocorreu.
(...)
O turno defensivo sustenta que o Ministério Público fez menção negativa com relação ao direito ao silêncio do recorrente quanto ao procedimento do júri, ligando a culpabilidade e autoria do apelante ao crime, porque o réu/apelante permaneceu em silêncio, causando prejuízo insanável ao direito fundamental do recorrente.
O magistrado, diante dessa situação, decidiu que:
“(...) Não verifico que o Ministério Público tenha mencionado o silêncio do réu em seu prejuízo, mas tão somente para rebater o aumento da defesa que não teria sido observada sua ampla defesa, não incidindo a hipótese do art. 478, II do CPP. (...) ”. (sic - id. 43842264)
Observo que o magistrado entendeu que o Ministério Público em momento algum em plenário utilizou sua fala como argumento de autoridade, mas expondo que o julgamento respeitava os princípios do contraditório e da ampla defesa, relatando acontecimento processual.
Tenho ainda, que o apelante/réu não ficou em silêncio em seu interrogatório em plenário, tendo optado por responder apenas as perguntas formuladas pela defesa, inclusive confessando o crime, respondendo ao que a defesa perguntou, sendo respeitado pelas partes, salientando que o réu confessou no plenário do Tribunal do Júri, não ficando em silêncio quanto a sua autoria, sustentando ter agido em legítima defesa, tese que não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.
No plenário, o réu ratificou as declarações prestadas em juízo e confessou ter sido o autor do golpe que ceifou a vida da vítima Marcos, sustentando ainda a versão de legítima defesa. (id. 46331071)
Em suma, o réu confessou ser o autor do golpe que ceifou a vida da vítima Marcos, porém sustentando causas excludentes, que não foram acolhidas pelos jurados.
Analisando os autos, constato que as provas da autoria do fato, foram consideradas pelo Conselho de Sentença, não tendo sido mencionado o silêncio parcial do réu como argumento de autoridade, mas sim como um acontecimento processual, o que inclusive foi registrado em ata de julgamento.
Oportunamente ressalto, que as nulidades decorrentes da não observância do disposto no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal são de caráter relativo, sendo necessária a insurgência tempestiva e a demonstração efetiva do prejuízo causado ao acusado, o que no caso em tela não restou demonstrado.(...)
No caso, ao apontar violação aos artigos 472, parágrafo único, e 478, inciso II, do Código de Processo Penal, sustenta o recorrente a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri em razão da exibição de outra peça processual (denúncia) fora daquelas autorizadas por lei, como também suscita dissídio jurisprudencial, questionando a menção pela acusação ao direito de silêncio do réu, em prejuízo de sua defesa.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça